Tribunal: TJDFT
Processo: 0733377-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, não há como reduzir a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, devido ao óbice da Súmula 231 do STJ, ainda em vigor.
2. O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, referendou a impertinência da fixação da pena aquém do mínimo legal, com fulcro nas atenuantes genéricas descritas no Código Penal, o que afasta a tese de afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena.
3. Recurso desprovido.